Tribunal: TJSP
Processo: 1080751-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação cível – Nulidade de compromisso de compra e venda e registro no CRI – Procedência – Inconformismo da corré – Decadência que não ocorreu – Declaração de nulidade que não se sujeita ao prazo - Imóvel vendido em duplicidade – Primeira venda quitada - Segunda venda que se deu pelos procuradores da construtora para empresa apelante a eles ligada (indala) – Construtora que reconheceu a

Ementa:
Apelação cível – Nulidade de compromisso de compra e venda e registro no CRI – Procedência – Inconformismo da corré – Decadência que não ocorreu – Declaração de nulidade que não se sujeita ao prazo - Imóvel vendido em duplicidade – Primeira venda quitada - Segunda venda que se deu pelos procuradores da construtora para empresa apelante a eles ligada (indala) – Construtora que reconheceu a fraude e buscou a revogação da procuração – Venda que ocorreu sem demonstração de pagamento do preço - Autor que está na posse do imóvel há desde 2009, quitando o valor em 2012 – Apelante que efetuou a compra em 2016, nunca pagando os impostos e taxas condominiais, nem se insurgindo com a ocupação – Má fé caracterizada - Correta a declaração de nulidade da escritura de compra e venda entre Construtora e Indala e posteriores, inclusive com o cancelamento do registro - Anulação do registro junto ao CRI que encontra amparo no art. 1.247, do CC já que o teor do registro não exprime a verdade – Sentença mantida – Recurso desprovido